Tribunal: TJBA
Processo: 8002864-69.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002864-69.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: PETER DEVIRIS SANTOS LEMOS Advogado(s): PJ09 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PROTESTO DA CDA. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Município contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, cujo valor é inferior a R$ 10.000,00, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante a não comprovação, pelo exequente, de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme determinado em despacho judicial, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a mera existência de legislação municipal que institui programas de parcelamento de débitos tributários e a indicação de bem imóvel na CDA são suficientes para atender às exigências de tentativa prévia de solução administrativa e de protesto do título como condições de procedibilidade para o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor exige a demonstração de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como o protesto do título, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. A simples previsão legal de programas genéricos de parcelamento ou refinanciamento fiscal não comprova, por si só, a adoção concreta de medidas administrativas voltadas à autocomposição com o contribuinte específico, conforme exige a Resolução nº 547/2024 do CNJ. 5. A identificação de bem imóvel na CDA não substitui a exigência do protesto extrajudicial do título, que constitui meio autônomo e menos oneroso de cobrança, salvo dispensa devidamente justificada por motivo de eficiência administrativa, o que não se verificou no caso. 6. A extinção do feito decorreu do indeferimento da inicial por inobservância da ordem de emenda, e não da inércia processual prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8002864-69.2024.8.05.0113, em que figuram como parte apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e parte apelada PETER DEVIRIS SANTOS LEMOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA